Tribunal: TJBA
Processo: 8004327-91.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 8004327-91.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMBARGADO: ANA PAULA TEIXEIRA LOPES e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL MANTIDO. ALEGAÇÃO TARDIA DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM. VALOR DA CAUSA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA FASE DE CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. VEDAÇÃO À "NULIDADE DE ALGIBEIRA". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL E À COOPERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA QUANTO À FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E MERO INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão unânime que manteve a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais em razão de demora injustificada na transferência hospitalar da autora, bem como a condenação em honorários à Defensoria Pública. O Embargante inova ao alegar, apenas nesta fase, a incompetência absoluta do juízo comum em razão do valor da causa, pretendendo a remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública para afastar a verba honorária, além de apontar suposta omissão quanto à "busca ativa" de leitos para afastar o dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a arguição de incompetência absoluta e alteração de rito apenas em sede de embargos de declaração, após resultado desfavorável em segundo grau, quando a matéria não foi suscitada nas instâncias ordinárias; e (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer o dano moral pela demora no serviço, independentemente das alegações administrativas de busca por leitos. III. RAZÕES DE DECIDIR A arguição de incompetência do juízo, formulada estrategicamente apenas após o julgamento da apelação, configura a vedada "nulidade de algibeira". A conduta viola os deveres de lealdade e boa-fé processual (art. 5º do CPC), operando-se a preclusão lógica e consumativa, visto que o Estado participou de todo o processo no rito comum sem objeção. Não há omissão no acórdão embargado. A decisão colegiada fundamentou expressamente que a demora de 26 dias para cumprimento de ordem judicial de urgência configura falha na prestação do serviço (faute du service), sendo irrelevante a alegação de busca ativa para fins de afastamento da responsabilidade civil objetiva, evidenciando o mero inconformismo da parte e a tentativa de rediscussão do mérito. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, por força do art. 1.025 do CPC, diante da inexistência de vícios a serem sanados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Configura 'nulidade de algibeira', vedada pelo princípio da boa-fé processual, a arguição de incompetência absoluta suscitada apenas em sede de embargos de declaração, após resultado desfavorável, quando não impugnada no momento oportuno. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à manifestação de inconformismo com os fundamentos da decisão". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 5º, 1.022 e 1.025; Lei nº 12.153/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.136.826/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no REsp 1.928.495/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 8004327-91.2023.8.05.0271, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e, como embargada, ANA PAULA TEIXEIRA LOPES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora